Tribunal: TCU
Processo: 006.418/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11681/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que o processo trata de embargos de declaração opostos contra o Acórdão 4176/2021-TCU-Primeira Câmara , referente a recurso de reconsideração sobre tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde contra Francisco Geremias de Medeiros, prefeito do Município de Lima Campos/MA de 2005 a 2012, e a empresa Classe Construções e Locações Eireli; Considerando que o embargante alega omissão, contradição e obscuridade do Acórdão 4176/2021-TCU-Primeira Câmara , em razão de os prazos na análise recursal não terem sido devidamente analisados, pleiteando que as contas deixem de ser consideradas irregulares; Considerando que, embora não tenha sido arguido pelo embargante, houve um erro de relatoria no recurso de reconsideração (peça 112), haja vista que foi relatado por mim, apesar de ter sido o E. Ministro Jorge de Oliveira sorteado para relatar o recurso (peça 119); Considerando que apesar de o presente recurso satisfazer os requisitos de admissibilidade prescritos no art. 287 do RITCU este deve ser considerado prejudicado, uma vez que o acórdão sobre o qual o presente embargo se refere deve ser considerado insubsistente por erro de procedimento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no § 2o do art. 278 do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer do presente embargo de declaração para, no mérito, considerá-lo prejudicado por perda de objeto; declarar nulo o Acórdão 4176/2021-TCU-Primeira Câmara ; e encaminhar o presente processo ao gabinete do E. Ministro Jorge de Oliveira, relator do recurso de reconsideração (peça 112). 1. Processo TC- Processo 006.418/2016-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Classe Construcoes e Locacoes Eireli (02.984.702/0001-82); Francisco Geremias de Medeiros (XXX.209.843-XX); Joao Mota Neto (XXX.212.783-XX) 1.2. Recorrente: Francisco Geremias de Medeiros (XXX.209.843-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Lima Campos - MA 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Daniela Marques Ubaldo (19.851/OAB-MA) e outros, representando Francisco Geremias de Medeiros; Nardo Assunção da Cunha (4613/OAB-MA), representando Classe Construcoes e Locacoes Eireli. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.